Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALERTA QUANTO À REITERAÇÃO.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados erro material, vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada, recurso conhecido.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2.1. Não há vícios no acórdão embargado. Ao contrário do alegado por DISTRITO FEDERAL (embargante), a conclusão do acórdão pela não ocorrência de prescrição da pretensão executiva individual da embargada fundou-se no fato da não conclusão do julgamento do Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal em relação ao Acordão 502204, proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, no bojo do Agravo de Instrumento n. 2011.00.2.00056342. Ou seja, prevalece o que decidido na decisão colegiada da 2a Turma Cível, ou seja, não prescrita a pretensão executória coletiva, cujo requerimento de cumprimento interrompe o curso da prescrição.
3. Não se pode confundir omissão, obscuridade, tampouco erro material com discordância da parte a respeito de conclusão adotada em julgamento. É preciso diferenciar a hipótese em que o julgado embargado realmente padece de algum vício daquela situação em que não existe qualquer mácula na decisão e mesmo assim a parte inconformada com o resultado julgamento busca, sob o falso pretexto de prequestionar a matéria, discutir novamente a causa, questionando os termos do anterior pronunciamento jurisdicional, o que é inadmissível.
4. No entanto, apesar da insubsistência dos argumentos, o fato é que “4. A possibilidade de a parte opor embargos de declaração reflete o exercício do direito constitucional de petição, não havendo que se falar em aplicação da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, quando ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração não providos.” (Acórdão 1378966, 07347955520198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De todo modo, parte embargante alertada de que eventual reiteração de embargos de declaração sob o mesmo enfoque aponta na direção de que o desígnio de rediscussão da matéria convola-se em ânimo de procrastinar o feito, razão de se lembrar o conteúdo do artigo 1.026, § 2o, CPC.
5. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.